Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA AO DESPACHO DO STF. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra a decisão de ID 44968982, proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deixou de conhecer do segundo agravo em recurso extraordinário manejado nos autos. Verifica-se que o primeiro agravo foi remetido ao Pretório Excelso, que proferiu despacho (ID 44915990) no sentido de que não há repercussão geral na hipótese, determinando a aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC/15. Em observância a essa determinação, a Presidência desta Turma Recursal proferiu a decisão de ID 44929084 para negar seguimento ao apelo extremo, com base no art. 1.030, I, “a”, do diploma processual, sendo o aludido pronunciamento judicial objeto do segundo agravo em recurso extraordinário (ID 44936004). Tal recurso não foi conhecido, razão pela qual houve a interposição do presente agravo interno.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta violação direta a preceito constitucional, e que seria “competência do Excelso Pretório o julgamento desta demanda”. Aduz existência de repercussão geral e pugna pelo conhecimento do segundo agravo em recurso extraordinário e remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 46971721).
IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. Sem razão o agravante. Deve permanecer hígida a decisão ora impugnada que deixou de conhecer do segundo agravo por ausência de cabimento, haja vista que foi manejado contra o decisum que, com base no art. 1.030, I, “a” do CPC, negou seguimento ao apelo extremo, contrariando a disposição do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015. Ademais, registrou-se que o recorrente deixou de se insurgir contra a decisão monocrática do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 317 do seu Regimento Interno. Por fim, restou devidamente consignada a ausência do pressuposto intrínseco do interesse recursal, pois já houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da inexistência de repercussão geral da presente controvérsia, não se revelando a utilidade do segundo agravo. Assim, resta evidenciado que as razões do agravo interno não são hábeis a impugnar os termos e fundamentos da decisão agravada. Note-se, ainda, que o recorrente insiste no conhecimento de recurso inadequado com o intuito de tumultuar o trâmite processual, uma vez que se limita a reiterar argumentos já ventilados e analisados nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
VI. Por fim, às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal, como se deu no caso sob exame.
VII. Fica o agravante advertido de que a insistência na pretensão protelatória gerará a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC/15.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.